Tribunal: TJDFT
Processo: 0717659-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717659-48.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DE HOTEIS, RESTAURANTES, BARES E SIMILARES DE BRASILIA EMBARGADO: REDECARD S/A, CIELO S.A., PAGSEGURO INTERNET LTDA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id.15004930- Pág.1/10, no prazo legal. Brasília/DF, 16 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora